Tribunal: STF
Processo: ARE 1331089
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE DO BEM - ÔNUS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS - VALOR PENHORADO - PEDIDO DE REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA. - Em face da ausência de provas que asseguram a proteção de impenhorabilidade, seja na esfera constitucional ou no Código de Processo Civil, a pretensão deve ser rejeitada. - O suposto excesso de penhora deve ser arguido nos próprios autos da execução, após a avaliação do bem penhorado, não constituindo matéria própria para os embargos à execução. - Recurso não provido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXII, XXIII e XXVI, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem no sentido da “ausência de provas que asseguram a proteção de impenhorabilidade”, seria necessária uma nova análise do material probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confira-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “[...]



    Os apelantes não se desincumbiram do ônus constitutivo de seu direito, visto que não comprovaram que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade e tampouco que nele exercem atividade de agricultura familiar. 



    O documento de ff. 34/38 - verso não corrobora esse argumento nem o comprovante de f. 39, que, apenas revela o fato de que os apelantes são inscritos como produtores rurais.



    Assim, em face da ausência de provas que asseguram a proteção de impenhorabilidade, seja na esfera constitucional ou no Código de Processo Civil, a pretensão deve ser rejeitada.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator